Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012817-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BASILIA DA SILVA VIANA - CPF: 304.238.211-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PACOTE DE VIAGENS – TESE DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR – EXIGÊNCIA DE RG OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÕES PRESTADAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE RG EM CONTRATO – CLÁUSULA ESPECÍFICA – INFORMAÇÃO REPLICADA NO VOUCHER DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para viagem, no momento do embarque, seria necessária a apresentação de RG de todos os passageiros, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da demanda.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor que não observou seu dever de apresentar, no momento do embarque, o RG de todos os passageiros ou autorização judicial para pessoas menores, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95 c/c artigo 7o, parágrafo único, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID no 24211753, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que adquiriu o pacote de viagens ciente de que estava tudo certo e jamais imaginou que a apresentação do RG do menor fosse obrigatória, até mesmo porque estaria o mesmo (menor) acompanhado dos pais.

Argumentou que outros familiares obtiveram sentença favorável em caso idêntico, de modo que não pode ser prejudicado com decisão em sentido diverso, bem como que houve violação ao dever de informação, pois cabia à promovida repassar as informações corretas, sobre todos os documentos obrigatórios para o embarque, inclusive em relação ao menores de idade, o que não foi feito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida, em contrarrazões, impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que todas as informações foram prestadas e constam dos documentos escritos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, posto que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, ora Recorrida, ao contrário, restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que não observou as advertências existentes no contrato, voucher e demais documentos que estipulam e advertem quanto à necessidade de apresentação de RG para embarque de todos os passageiros.

Esse fato foi objeto de fundamentação na sentença, que inclusive transcreveu as cláusulas e advertências constantes nos documentos recebidos pelo consumidor, não podendo alegar ausência de informação, conforme trecho que cito:

Da exegese dos instrumentos contratuais (Contratos de Intermediação de Serviços de Turismo) vinculados à exordial, verifica-se limpidamente que, segundo consta da “Declaração de Porte de Documentos” anexa aos referidos contratos, a Reclamante foi devidamente cientificada que para realizar a viagem seria necessário que a mesma e seus acompanhantes apresentassem o RG original.

No intuito de fortalecer a fundamentação supra, segue transcrito um pequeno trecho do instrumento contratual:

“Eu declaro ter sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a viagem é necessário que eu e meus acompanhantes apresentemos os seguintes documentos:

EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS

- RG original (ou cópia autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu portador, com data de emissão inferior a dez anos.”.

Apesar de a Demandante ter ventilado que não está expresso no contrato que uma criança, mesmo estando devidamente acompanhada pelos pais, deveria apresentar o documento pessoal (RG), tenho que a referida tese deve ser repelida.

A meu ver, a tentativa da Reclamante em semear dúvidas acerca das disposições contratuais não possui nenhum fundamento, pois, as cláusulas insertas no instrumento foram redigidas em termos claros e de fácil compreensão a qualquer intérprete.

Ademais, extrai-se do voucher anexo à inicial (ID no 24045524) a seguinte informação:

“INFORMAÇÕES ADICIONAIS

É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.”. (Destaquei).

In casu, tenho que todos os transtornos vivenciados pela Reclamante são provenientes de sua própria desídia, pois, mesmo tendo prévio conhecimento acerca da necessidade de serem apresentados os documentos de identificação pessoal no ato do embarque, ainda assim não carregou consigo o RG da menor que iria lhe acompanhar.

De fato,
o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para viagem, no momento do embarque, seria necessária a apresentação de RG de todos os passageiros, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da demanda, sendo importante destacar que o entendimento de outro magistrado não se presta a vincular a convicção de outro magistrado, quando apresentar a devida fundamentação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021